Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR PENHORA DE PRECATÓRIO. INOBSERVANCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 406 STJ. COMPENSAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, ADCT. CDA POSTERIOR À 25/03/2015. NEGADO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Declarada a competência do Juízo da Execução Fiscal para a realização dos atos constritivos, diante da anterioridade da homologação do plano da recuperação judicial em relação aos débitos executados, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

2. Não configurada a novação pela recuperação judicial a justificar a suspensão ou extinção da execução dos débitos constituídos após a homologação da recuperação judicial.

3. Verificada a legalidade da recusa da Fazenda Pública pela a nomeação de bens indicados pelo devedor diante da inobservância à ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei 6.830/80.

4. Reconhecimento da possibilidade de recusa, pela Fazenda Pública, da substituição da penhora de valores pela penhora de precatório indicado pelo devedor, nos termos da Súmula 406 do STJ.

5. Inviável a compensação com precatórios de débitos tributários originados em período posterior ao abrangido pela legislação que autoriza a compensação.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.